Tribunal: TJBA
Processo: 8002432-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002432-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO SANTOS PEREIRA BONFIM

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO VICTORIA, PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS, IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO E BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de valores, indenização e pedido de tutela de urgência, na qual o autor buscava suspender a exigibilidade das parcelas de contrato de consórcio, impedir sua negativação e determinar o bloqueio de valores das agravadas, sob alegação de que fora induzido a acreditar tratar-se de contrato de compra e venda com entrega garantida do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em cognição sumária, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência requerida; e (ii) estabelecer se os elementos constantes dos autos evidenciam, desde logo, a probabilidade do direito quanto ao alegado vício de consentimento decorrente de suposta publicidade enganosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da reversibilidade da medida, conforme o art. 300 do CPC.

4.

A alegação de vício de consentimento demanda demonstração clara e inequívoca do defeito na manifestação de vontade, o que exige dilação probatória, não sendo suficientes, em juízo preliminar, o boletim de ocorrência e a narrativa unilateral do agravante.

5.

Os documentos juntados pelas agravadas — contrato de adesão com cláusulas expressas sobre ausência de promessa de contemplação e gravação de ligação na qual o agravante confirma ciência das regras do consórcio — afastam, nesta fase, a verossimilhança necessária para justificar a medida excepcional.

6.

O bloqueio de valores constitui medida gravosa e de difícil reversibilidade, representando adiantamento da tutela final e risco de dano inverso, especialmente ante a ausência de prova robusta acerca da ilicitude alegada.

7.

A necessidade de instrução probatória para elucidar a existência ou não de publicidade enganosa ou dolo na contratação impõe a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento nº
8002432-30.2026.8.05.0000
, oriundos
do
MM. Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA
em que figuram como Agravante
CARLOS AUGUSTO SANTOS PEREIRA BONFIM
,
e como Agravadas
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e
STARCRED AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA